Tribunal: TJSP
Processo: 1011569-64.2017.8.26.0590
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1011569-64.2017.8.26.0590/50001, da Comarca de São
Vicente, em que é agravante BANCO ITAUCARD S/A, é
agravada GIRLEIDE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1011569-64.2017.8.26.0590/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1011569-64.2017.8.26.0590/50001
COMARCA: SÃO VICENTE (6a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A
AGRAVADO: GIRLEIDE DE OLIVEIRA
VOTO No 28.630
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
causados
por
fraudes ou delitos praticados por terceiros.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco da atividade (tema
466)
Ausência
de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ
em
julgamentos
repetitivos. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO ITAUCARD S/A contra decisão que, em demanda
indenizatória, negou seguimento a recurso especial,
pois o acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.197.929/PR e no 1.199.782/PR,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
a inaplicabilidade do precedente repetitivo, porque
não se trata de caso fortuito interno, mas sim de
roubo fora das dependências do banco e com utilização
do cartão original com senha. Assinala, ainda, que a
interposição do recurso especial também teve como base
a violação ao art. 1.022, II do CPC, o que permitiria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1011569-64.2017.8.26.0590/50001 - Voto no
3
sua admissão.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais no 1.197.929/PR e no 1.199.782/PR, sob o
regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal
de Justiça decidiu que as instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1011569-64.2017.8.26.0590/50001 - Voto no
4
fraudes ou delitos praticados por terceiros
como,
por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento
de empréstimos mediante fraude ou utilização de
documentos falsos
, porque tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se
como fortuito interno. Confira-se a fls. 388/390.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.304/316) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela responsabilidade
da instituição financeira.
Confira-se trecho do acórdão: “Como o
banco não provou a ausência de defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro,
procede a pretensão inicial, no que concerne ao dever
de não exigir da cliente da instituição financeira os
valores
que
lhe
foram
indevidamente
cobrados.
Acrescente-se que a responsabilidade do apelante está
inserida na teoria do risco do empreendimento. Em
razão da fragilidade dos seus sistemas eletrônicos,
não podem as instituições financeiras deixar de ser
responsabilizadas no caso da ação de fraudadores,
posto se tratar de fortuito interno, relacionado
diretamente à organização da empresa” (fls.312).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, as razões do recurso envolvendo
a 1.022,II, do CPC, buscam a prevalência de tese já
rejeitada no julgamento do paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale citar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1011569-64.2017.8.26.0590/50001 - Voto no
5
seguintes
julgados
da
Corte
Superior:
AREsp
no
787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, in DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO